Tribunal: STF
Processo: Rcl 52681
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Elyara Fiorin Pacheco, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 5049334-76.2018.4.04.7100.



    Na origem, trate-se de discussão acerca da possibilidade de definição de idade limite para ingresso nas Forças Armadas na função de médico, dada a peculiaridade da função e suposta ausência de justificativa para a limitação.



    Na inicial, alega-se que o Tribunal reclamado inobservou as orientações firmadas no julgamento dos Temas 121 e 646 da repercussão geral. 



    Argumenta-se que, “(...) em que pese exista a Lei nº 12.464/2011 (dispõe sobre o ensino na Aeronáutica) normatizando que a limitação etária para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Médicos seja de 36 anos de idade (art. 20, V, ‘d’), o que atende a previsão do Tema 121/STF, essa limitação não se justificaria pela natureza das atribuições do cargo de médico, nos moldes do que dispõe o Tema 646/STF” (eDOC 1, p. 9).



    Em contestação, a União alega que o ato reclamado não é contrário aos precedentes suscitados e que o juízo realizado pelo órgão julgador é legítimo, pois considerou como válida a limitação etária, dada a existência de lei a prevê-la e de justificativa razoável para a limitação (eDOC 32).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM FUNDMAENTO NOS TEMAS 121 E 646, AMBOS DO STF. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. MÉRITO. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (eDOC 36, p. 1)



    É o breve relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso em tela, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da orientação fixada no julgamento dos temas 121 e 646 da repercussão geral. 



    Com efeito, no julgamento do tema 121, o Supremo Tribunal Federal assentou que descabe a regulamentação da idade limite para ingresso nas Forças Armadas por espécie normativa diversa de lei em sentido estrito, ainda que por delegação legal. Confira-se a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos”. (RE 600.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2011)



    Na espécie, a limitação de idade decorre da Lei nº 12.464/2011, que dispõe sobre o ensino na Aeronáutica. Logo, verifica-se que, nesse ponto, não há contrariedade ao paradigma desta Corte, posto que observada a reserva legal para definição de idade limite para ingresso nas Forças Armadas.



    Além disso, no julgamento do tema 646, esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da matéria, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Eis a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (DJe 16.5.2013)



    No caso em análise, o Tribunal de origem entendeu que o exercício da função militar, ainda que na área de saúde, justificaria a limitação de idade. Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do acórdão que julgou a apelação: 



    “(...)



    Não se desconhece a existência de julgados do e. STF no sentido de que o limite máximo de idade para ingresso nas Forças Armadas não seria aplicável aos profissionais da saúde, por não exercerem atividade militar típica (citados na sentença contrastada). A despeito disso, entendo que tal entendimento não deve prevalecer, não apenas porque os julgados foram exarados anteriormente à edição da Lei 12.464/2011, mas especialmente porquanto a súmula 683 do STF - principal fundamento dos aludidos precedentes -, salvo melhor juízo, não se aplicaria às seleções para ingresso nas Forças Armadas quando embasadas em Lei, e à vista da não-incidência do inciso XXX do artigo 7º da CF ao regime constitucional das Forças Armadas, a teor expresso do artigo 142, §3º, VIII, da Constituição Federal. 



    Nem se argumente que a fixação de limite etário nesta hipótese consubstanciaria critério arbitrário ou desproporcional. Primeiro, porque o requisito encontra-se assentado em Lei. Mas não só por isso. O r. diploma legal, em seu artigo 20, inciso V, já contemplou limites etários diferentes, a depender da especialidade e curso de formação do cargo pretendido, justamente em observância às especificidades de cada um dos ramos da Força Aérea. Daí porque, por exemplo, para o Curso Preparatório de Cadetes do Ar, a exigência é de possuir no mínimo 14 e no máximo 19 anos de idade (alínea a) e para o Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria da Aeronáutica, a exigência é de não ter menos de 17 nem completar 23 anos de idade (alínea b); em um requisito intermediário, para o Curso de Graduação em Engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, não completar 25 anos de idade (alínea c); e, para candidatos em relação aos quais já se exige curso de graduação completo, Curso de Adaptação de Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos da Aeronáutica, não completar 36 anos de idade (alínea d). Vale dizer, já há previsão de limite etário razoável e proporcionalmente majorado para os militares profissionais de saúde.



    Em suma, tais requisitos etários estão previstos não apenas em Lei - encontrando fundamento, por corolário, diretamente na Constituição Federal (artigo 142, §3º, X) -, como também expressam conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se adequam aos diferentes cargos de carreira das Forças Armadas, com observância às especificidades desse regime constitucional específico”. (eDOC 18, p. 362-363)



    Observa-se, assim, que o entendimento adotado na origem está em consonância com o decidido por esta Corte no julgamento do RE 678.112 (tema 646), processo-paradigma da repercussão geral. 



    Desse modo, não se verifica teratologia na decisão reclamada, representada pela evidente afronta ao precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente